Tribunal: STF
Processo: HC 216683
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos unânimes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementados:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. LICITAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art. 159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos. 



    2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito (HC n. 613.196/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 



    3. A falsificação de documentos não integra o tipo penal no art. 90, caput, da Lei de Licitação, ou seja, as circunstâncias não são próprias do delito. Desse modo, é possível a sua utilização para agravar a pena-base a título de culpabilidade, uma vez que o recorrido não foi condenado por infração ao art. 299 do Código Penal. 



    4. De acordo com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, o magistrado, ao condenar o réu pelo crime-fim, poderá, na primeira etapa do cálculo da reprimenda, aumentar a pena-base, considerando que existe maior reprovabilidade na conduta de quem, ao praticar um ilícito, comete outro no meio do caminho. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. LICITAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. 



    1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacifica no sentido de que não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258. do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. independe de inclusão em pauta. Ademais, o art. 159. do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos. 



    3. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP. deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela pratica ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito (HC n. 613.196/SP. Relator Ministro RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA, julgado cm 14/9/2021. DJe 20/9/2021). 



    4. A falsificação de documentos não integra o tipo penal no art. 90, caput, da Lei de Licitação, ou seja, as circunstâncias não são próprias do delito. Desse modo, c possível a sua utilização para agravar a pena-base a titulo de culpabilidade, uma vez que o recorrido não foi condenado por infração ao art. 299 do Código Penal.



    5. De acordo com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, o magistrado, ao condenar o réu pelo crime-fim. poderá, na primeira etapa do cálculo da reprimenda, aumentar a pena-base, considerando que existe maior reprovabilidade na conduta de quem. ao praticar um ilícito, comete outro no meio do caminho. 



    6. ‘A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios’ (EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021). 



    7. Embargos de declaração rejeitados.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 8 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 47 dias-multa, pelo crime previsto no art. 90, caput, da Lei 8.666/93 (seis vezes), na forma dos arts. 69 e 71, caput, do Código Penal.



3. Da sentença, acusação e defesa apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu parcial provimento à apelação do Ministério Público “apenas para corrigir o somatório das penas, com a declaração de extinção da punibilidade do acusado (corréu), nos termos do artigo 107, inc. I, do CP”. Além disso, a Corte estadual negou provimento à apelação da defesa, “com a redução, de ofício, da pena de multa”. Na sequência, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Em seguida, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1983576, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, deu provimento ao recurso “para, valorada negativamente a culpabilidade do agente, na primeira fase da dosimetria, redimensionar a pena do recorrido para 5 anos, 7 meses e 20 dias de detenção, mais 25 dias-multa, por infração ao artigo 90, caput, da Lei n. 8.666/93, por seis vezes, na forma dos artigos 71, caput, e 69, do Código Penal”.



5. Ato contínuo, a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados. Após, interpôs agravo regimental, não provido e, por fim, opôs novos embargos de declaração, igualmente rejeitados.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o recurso especial interposto pelo Ministério Público não preenche os requisitos de admissibilidades necessários ao seu conhecimento, tendo em vista que “não demonstrou a contrariedade a tratado ou lei federal ou negativa de vigência a qualquer dispositivo, que porventura autorizasse a (sempre excepcional) intervenção daquela Corte Superior nesta sede rara”.



7. Prossegue a narrativa para alegar que a “DOSIMETRIA QUE ESTÁ INSERIDA NA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR” e que a autoridade apontada como coatora, ao majorar a pena imposta pelas instâncias de origem, analisou o conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede recurso especial.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja restabelecido o acórdão do Tribunal estadual.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Quanto ao mais, reconheço que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



13. Na hipótese de que se trata, a moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do STJ:



    “(...) a falsificação de documentos não integra o tipo penal no art. 90, caput, da Lei de Licitação, ou seja, as circunstâncias não são próprias do delito. Desse modo, é possível a sua utilização para agravar a pena-base a título de culpabilidade, uma vez que o recorrido não foi condenado por infração ao art. 299 do Código Penal. 



    Ressalte-se, ademais, que de acordo com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, o magistrado, ao condenar o réu pelo crime-fim, poderá, na primeira etapa do cálculo da reprimenda, aumentar a pena-base, considerando que existe maior reprovabilidade na conduta de quem, ao praticar um ilícito, comete outro no meio do caminho.”



14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator